Tribunal: TJES
Processo: 0022146-04.2014.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022146-04.2014.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO: MENDONCA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – TRANSFERÊNCIAS CONTESTADAS – MOVIMENTAÇÕES FRAUDULENTAS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – CULPA DA VÍTIMA – NÃO COMPROVADA – FORTUITO INTERNO – DEVER DE INDENIZAR – DANO MATERIAL – DEVOLUÇÃO DOS VALORES CORRESPONDENTES ÀS TRANSFERÊNCIAS – DANO MORAL –
QUANTUM
MINORADO – RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
A responsabilidade da instituição financeira pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços é objetiva, consubstanciada no risco da atividade, nos termos do art. 14, da Lei 8.078/90, de forma que o seu afastamento está condicionado à demonstração da culpa exclusiva do consumidor, nos termos do art. 373, II, do CPC c/c art. 14, § 3º, II, do CDC.

2
.
A segurança das operações bancárias é dever indeclinável da instituição financeira, sendo que a fraude, de ordinário, não a exime de indenizar o consumidor pelos respectivos danos. Sobre o tema, ressalta-se o entendimento sumulado no verbete nº 479, do Colendo Superior Tribunal de Justiça que assim dispõe: “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”
.

3.
Havendo transferência não reconhecida pelo consumidor, feito mediante fraude, cabe à instituição financeira, que dispõe de meios adequados, demonstrar se foi o próprio cliente que efetuou tais movimentações, o que não ocorreu na espécie.

4
.
A situação fática independe de demonstração do abalo moral sofrido, uma vez que trata-se de dano presumido.

5
.
O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) encontra-se apropriado ao caso em comento, eis que está em maior consonância com a jurisprudência pátria do que o valor arbitrado em primeira instância.

6.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0022146-04.2014.8.08.0048

APE
LANTE:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO: MENDONÇA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA

RELATOR: DES.
CONVOCADO MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
contra a r. sentença de fls. 162/164, que, nos autos da
ação de ressarcimento cumulada com dano moral
ajuizada por
MENDONÇA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA
,

julgou procedente o pleito autoral para:

“(...) 1 – CONDENAR a instituição financeira Ré ao pagamento à parte autora da importância de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) atualizada com juros de mora a contar da citação e correção monetária a partir do efetivo prejuízo;

2 – CONDENAR a Ré ao pagamento de danos morais à requerente, no importe de R$ 40.00000 (quarenta mil reais), que deverá ser corrigida monetariamente a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescida de juros moratórios legais a contar da data do evento danoso (Súmula 54 do STJ).”

Em suas razões recursais de fls. 170/174-v, o apelante aduz, em síntese, que
(i)
não há que se falar em falha na prestação de serviços da requerida, tampouco prática de ato ilícito; e, subsidiariamente
(ii)
a exclusão da condenação pelos danos materiais; e
(iii)
a redução do
quantum
fixado a título de danos morais.

Contrarrazões, ao ID nº 6378340, pelo desprovimento do recurso.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, importante fazer um breve relato das circunstâncias fáticas subjacentes à causa.

Na origem, trata-se de
ação de ressarcimento cumulada com dano moral
ajuizada pela ora recorrida, em face da instituição financeira apelante, na qual aduz, em resumo, que é correntista do banco requerido, e utiliza o sistema de
internet banking
ofertado por ele.

Alega que, na data de 23 de abril de 2014, ao realizar transferências para fornecedores pelo sistema do requerido, este foi invadido por
hackers
, que o ludibriaram a realizar transferências nos valores de
(i)
1ª transferência: R$ 20.000,00 (vinte mil reais);
(ii)
2ª transferência: R$ 20.000,00 (vinte mil reais); e
(iii)
3ª transferência: 15.460,000 (quinze mil e quatrocentos e sessenta reais).

Segue narrando que, percebida a fraude, prontamente entrou em contato com o banco requerido, que manejou o bloqueio da 3ª transferência. No entanto, os dois primeiros pagamentos, que chegam ao montante de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), foram rapidamente sacados pelos
hackers
.

Aduz, ainda, que “
a requerida esclareceu a requerente que os procedimentos de restituição dos
valores seriam realizados o mais rápido possível, iniciando-se
um
procedimento de ocorrências especiais para devolução
”, todavia, referida devolução nunca ocorreu.

Diante basicamente de tais fatos, requereu a restituição dos valores indevidamente transferidos, que perfazem o montante de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), bem como a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais.

Após o regular deslinde da demanda, sobreveio, então, a r. sentença vergastada, que julgou procedente os pedidos autorais, nos termos acima delineados.

Foi justamente em face deste pronunciamento que a parte requerida apresentou o presente recurso.

Pois bem.

Inicialmente, registre-se que a responsabilidade da instituição financeira pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços é objetiva, consubstanciada no risco da atividade, nos termos do art. 14, da Lei nº 8.078/90, de forma que o seu afastamento está condicionado à demonstração da culpa exclusiva do consumidor, nos termos do art. 373, II, do CPC c/c art. 14, § 3º, II, do CDC.

Anote-se, outrossim, que a segurança das operações bancárias é dever indeclinável da instituição financeira, sendo que a fraude, de ordinário, não a exime de indenizar o consumidor pelos respectivos danos.

Sobre o tema, ressalta-se o entendimento sumulado no verbete nº 479, do Colendo Superior Tribunal de Justiça que assim dispõe: “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”
.

Portanto, a ocorrência de fraudes no sistema bancário, das quais resultam danos a correntistas, configuram fortuito interno, por integrarem os riscos do empreendimento, de modo que não excluem a obrigação do banco de indenizar o consumidor.

Nessa ordem, não possui a capacidade para configurar a excludente do art. 14, § 3º, II, da Lei n. 8.078/90, sendo que o raciocínio contrário conduziria todo o risco do negócio ao consumidor, o que é absolutamente vedado pelo CDC.

No caso vertente, cumpre ressaltar que as transferências efetuadas na conta-corrente do requerente foram todas contestadas por ele no momento oportuno, sem contar que a forma como foram realizadas, isto é, no mesmo momento e da mesma maneira, com pequenos intervalos de tempo, para contas de pessoas físicas aleatórias, o que indicam que se estabeleceram por meio de operação fraudulenta.

Ressalto, ainda, que a própria instituição financeira requerida reconheceu administrativamente a existência de transação fraudulenta em relação ao montante de R$ 15.460,00 (quinze mil e quatrocentos e sessenta reais), valor que inclusive foi restituído ao autor.

Por outro lado, o apelante não trouxe aos autos qualquer prova de que o autor, correntista, contribuiu de alguma forma pela fraude perpetrada por terceiro, ou que as transferências impugnadas foram, de fato, realizadas pelo apelante, reforçando, assim, a verossimilhança dos fatos narrados pelo demandante, sendo que caberia ao réu comprovar a má-fé do consumidor, contudo, não o fez.

Embora o apelante insista na tese de que o autor não se desincumbiu de comprovar suas alegações, o que se demonstra é a efetiva instrução do petitório inicial, tendo sido juntado até mesmo o Boletim de Ocorrência lavrado em razão dos fatos, assim como reclamação feita perante o PROCON.

Consoante sabido, a alegação de culpa do consumidor deve ser efetivamente comprovada, não podendo ser presumida com base apenas na alegação de suposta ausência de comprovação dos fatos – que inclusive demonstrou ser um argumento genérico utilizado pelo apelante.

Outrossim, imperioso pontuar que a sistemática utilizada pelas instituições bancárias para movimentação por meio de cartões magnéticos e
internet banking
é suscetível de falhas, devendo o banco investir nas áreas de segurança a fim de evitar eventuais atos fraudulentos.

Conclui-se, portanto, que, havendo movimentação não reconhecida pelo consumidor, feito mediante fraude, cabe à instituição financeira, que dispõe de meios adequados, demonstrar se foi o próprio cliente que efetuou tais movimentações, o que não ocorreu na espécie.

Destarte, a instituição bancária não se desincumbiu de seu ônus processual, uma vez que não comprovou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito invocado, de modo tal que a ausência de demonstração das causas excludentes de responsabilidade da instituição financeira implicam no dever de indenizar, do que se conclui haver agido corretamente o magistrado primevo ao condenar o banco requerido a devolver os valores transferidos indevidamente da conta bancária da parte requerente.

Nesse sentido, este Eg. Tribunal julgou da seguinte forma:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. NULIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
RELAÇÃO CONSUMERISTA (SÚMULA Nº 297 DO STJ). RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (SÚMULA Nº 479 DO STJ). TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS ELETRÔNICAS CONTESTADAS. TRANSFERÊNCIAS ELETRÔNICAS FEITAS COM UTILIZAÇÃO DOS DADOS PESSOAIS E SENHA EXCLUSIVA DO CORRENTISTA. FORNECIMENTO DE DADOS PARA TERCEIRA PESSOA.

CONDUTA DO ESTELIONATÁRIO QUE CONTOU COM CONTRIBUIÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONSUMIDOR QUE PROCUROU O BANCO DURANTE A AÇÃO CRIMINOSA, ANTES DA DISPONIBILIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES. DESÍDIA DO BANCO. RESSARCIMENTO DO DESFALQUE PATRIMONIAL MANTIDO. CORREÇÃO DO VALOR. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. REFORMA DA SENTENÇA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. LUCROS CESSANTES E DANOS EMERGENTES INDEVIDOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DANO MORAL PRESERVADO. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA PESSOA JURÍDICA EM CADASTRO DE DEVEDORES. RECURSO INTERPOSTO PELO BANCO REQUERIDO DESPROVIDO. RECURSO INTERPOSTO PELAS AUTORAS PROVIDO PARCIALMENTE. (...)

3) Na condição de instituição financeira e por estar inserido o serviço de transações eletrônicas na atividade que desenvolve (fortuito interno), o banco requerido responde objetivamente pelos danos que o consumidor vier a sofrer em virtude da falha na prestação do serviço, do qual resulte descontos indevidos em sua conta bancária, em consonância com o disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo por isso, inclusive, atribuído à instituição financeira o ônus processual de demonstrar a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro (art. 14, § 3º, inciso II, do CDC) para afastar a sua responsabilização. 4) Diante das fraudes praticadas por estelionatários em face de correntistas que têm se tornado cada vez mais frequente, compete às instituições bancárias se cercarem de cuidados necessários e redobrar a atenção para evitar esse tipo de ilícito que, caso venha a ocorrer em virtude de falha na prestação do serviço, importará a sua responsabilização pelos prejuízos causados a terceiros, diante do risco que assumem ao desenvolver a atividade financeira e celebrar negócios jurídicos. Inteligência da Súmula nº 497 do Superior Tribunal de Justiça.

5) Muito embora a empregada das autoras tenha comparecido presencialmente numa agência do banco requerido e avisado a respeito do receio da fraude que estava em vias de ocorrer, o preposto da instituição financeira demandada não deu a devida atenção de modo a resguardá-la do golpe que já estava em andamento. Ora, sem ser devidamente instruída pelo banco demandado, a empregada das autoras acabou fornecendo, posteriormente, o QR-Code e os dados pessoais e senhas das pessoas jurídicas, para o estelionatário, circunstância esta que permitiu a realização das transações financeiras contestadas. 6) É indubitável, portanto, que o descuido da empregada das autoras na disponibilização de suas informações bancárias sigilosas para terceiro decorreu inequivocamente da falta de zelo da instituição financeira em sua segurança, visto que, apesar de ter sido cientificada da atuação iminente de um estelionatário, não adotou as medidas necessárias para evitar a atuação do criminoso, dando causa a realização de diversas movimentações financeiras que não foram feitas pelas pessoas jurídicas correntistas, desfalcando o patrimônio destas
.
(...)

11) Recurso interposto pelo banco requerido desprovido. Recurso interposto pelas autoras provido parcialmente.

(TJES; AC 0032463-95.2017.8.08.0035; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julg. 02/02/2021; DJES 12/02/2021
) (grifei)

______________________

APELAÇÃO CÍVEL.
TRANSAÇÕES BANCÁRIAS FRAUDULENTAS. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO COMPROVADA. DEVER DE RESSARCIR OS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS.
DANOS MORAIS. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE PROVA DO ABALO À HONRA OBJETIVA. RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1. De acordo com a Súmula n. º 479, do Superior Tribunal de Justiça, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
2. As hipóteses de transações bancárias efetivadas mediante fraude praticada por terceiro se inserem dentro do risco inerente ao negócio, independentemente do grau de perfeição da fraude, caracterizando-se, via de consequência, como fortuito interno, o que justifica a responsabilização da instituição financeira pelos danos eventualmente causados aos lesados.
3. Dessa maneira, inexistindo prova acerca da culpa exclusiva da vítima, deve o banco apelante ser condenado a ressarcir os valores indevidamente descontados da conta corrente da apelada. 4. Relativamente aos danos morais, tratando-se a apelada de pessoa jurídica, as fraudes perpetradas por terceiro em sua conta bancária não consistem em situação suficiente para configurá-los, porquanto não caracterizado dano à sua imagem ou ao seu nome. 5. Recurso provido em parte.

(TJES; AC 0032494-51.2017.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Simões Fonseca; Julg. 14/09/2021; DJES 24/09/2021)
(grifei)

Nesse aspecto, diante da análise do tema, vale ressaltar que a situação fática independe de demonstração do abalo moral sofrido, uma vez que trata-se de
dano presumido
, conforme o entendimento da jurisprudência pátria, senão vejamos:

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Transferência bancária via PIX contestada. Pela autora. Valor debitado indevidamente de sua conta corrente. Falha na prestação de serviço.
Réu não comprovou que a transação bancária se deu de forma regular. Ausente culpa exclusiva da vítima. Responsabilidade do banco não elidida na forma do artigo 14, § 3º, I e II do CDC. Responsabilidade objetiva do requerido por fortuito interno decorrente de fraude. Súmula nº 479, do STJ. Dano moral in re ipsa. Caracterizado.
Agravada pelo desvio produtivo da consumidora. Valor arbitrado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade. RECURSO PROVIDO.

(TJSP; AC 1001766-15.2021.8.26.0009; Ac. 15191447; São Paulo; Trigésima Oitava Câmara de Direito Privado; Relª Desª Anna Paula Dias da Costa; Julg. 16/11/2021; DJESP 19/11/2021; Pág. 2834)

______________________________________

AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA NÃO RECONHECIDA PELO AUTOR. APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA (SÚMULA Nº 297 DO STJ).
Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Aplicação da teoria do risco do negócio. Matéria pacificada pelo julgamento do Recurso Especial nº 1.199.782/PR, com base no artigo 543 - C do Código de Processo Civil. Súmula nº 479 do STJ. Banco réu não se desincumbiu do ônus de demonstrar a regularidade da transferência bancária efetuada a partir da conta corrente do autor (art. 6º, VIII, da Lei nº 8.078/90).
Dano material evidenciado com a operação ilícita, com indevida subtração de valores da conta bancária. Precedentes do STJ. Dever de restituição bem caracterizado. Sentença mantida. Recurso do réu e do autor negados.
Danos morais. Comprovação a partir da ocorrência do fato. Damnun in re ipsa.
Valor do dano moral arbitrado em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Sentença reformada. Recurso do autor provido. Recurso do autor provido em parte, negado o apelo do réu.

(TJSP; APL 1074158-10.2017.8.26.0100; Ac. 11306264; São Paulo; Décima Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Francisco Giaquinto; Julg. 26/03/2018; DJESP 02/04/2018; Pág. 2266)

Registro, oportunamente, que conforme verbete sumular nº 227 do C. STJ, a pessoa jurídica pode sofrer dano moral.

Passa-se, então, a análise do
quantum
indenizatório, pois deve ser estabelecido um montante razoável para não se constituir em um enriquecimento ilícito.

Destarte, é necessário, para a sua quantificação, que o julgador haja com prudência, observando as circunstâncias do caso concreto e adequando-as aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não perdendo de vista os critérios ressarcitório, punitivo, repressivo e preventivo.

Deste modo, após examinar (i) a gravidade do fato e suas consequências para a vítima (dimensão do dano); (ii) a intensidade do dolo ou o grau de culpa do agente; (iii) a condição econômica do ofensor, (iv) as condições pessoais da vítima – pessoa jurídica – e (v) o parâmetro jurisprudencial adotado em situações semelhantes, considero que o montante de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) arbitrado em sentença se mostra deveras irrazoável.

Isso porque, em casos análogos a este, os Eg. Tribunais vêm entendendo que o montante médio de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é mais apropriado e proporcional, senão vejamos:

APELAÇÃO. DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. PARCIAL PROCEDÊNCIA. Apelo das partes. Transferência bancária via Pix indevida.
Fraude. Falha na prestação do serviço relativamente à segurança das informações do consumidor evidenciada.

Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Súmula nº 479 do STJ. Art. 14 do CDC.
Repetição devida.
Dano moral configurado. Valor da indenização ora arbitrado em R$ 5.000,00.
Ação ora julgada integralmente procedente. Recurso, do autor, provido. Recurso, do réu, não provido.

(TJSP; AC 1017622-54.2023.8.26.0007; Ac. 17549115; São Paulo; Décima Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Luis Fernando Camargo de Barros Vidal; Julg. 05/02/2024; DJESP 09/02/2024; Pág. 1433)

________________________________

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA CONTESTADA PELO CORRENTISTA. INCIDÊNCIA DO CDC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FRAUDE BANCÁRIA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DEVER DE INDENIZAR COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO.
1- A instituição financeira tem responsabilidade objetiva pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de suas operações, devendo ressarcir os danos causados ao consumidor/correntista.
2- Tendo o autor comprovado os fato constitutivos de seu direito (art. 373, I do CPC) no sentido de provar que a instituição financeira contribuiu com o evento danoso, permitindo indevidamente a transferência bancária com os dados do correntista, resta configurado o dever de indenizar os danos materiais e sofridos pela parte autora. 3- A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do art. 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva (EAREsp 676608/RS). Assim, não havendo engano justificável por parte do cobrador, deve a repetição do indébito ser realizada em dobro. 4-
A verba indenizatória referente ao dano moral deve ser arbitrada em respeito aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade; assim, na presente hipótese, deve ser fixado em R$5.000,00.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

(TJGO, Apelação Cível 5596057-86.2019.8.09.0149, Rel. Des(a). ITAMAR DE LIMA, 3ª Câmara Cível, julgado em 01/03/2021, DJe de 01/03/2021)

Considerando os pontos elencados, entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) encontra-se apropriado ao caso em comento, eis que está em maior consonância com a jurisprudência pátria do que o valor arbitrado em primeira instância.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
CONFIRO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para minorar o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)